Tribunal: TJSP
Processo: 2216659-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – Decisão judicial que acolheu a impugnação, e condenou a recuperanda no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – Decisão judicial que acolheu a impugnação, e condenou a recuperanda no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00 por equidade – Alegação de que as cédulas de crédito bancário discutidas são de natureza quirografária, visto que a operação que desencadeou os contratos foi declarada de natureza indubitavelmente quirografária, sendo que a agravada não comprovou a origem do seu crédito, de modo que necessária se faz a sua inclusão como crédito quirografário – Descabimento – Ao contrário do que quer fazer crer a suplicante, a cédula de crédito bancário reconhecida quirografária na decisão combatida em embargos declaratórios não deu origem às demais cédulas de crédito bancário – Hipótese na qual não houve liquidação, e conforme bem apontado na decisão combatida, há garantia por alienação fiduciária, de modo que devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial, com lastro no art. 49, § 3o da Lei n. 11.101/05 – Quanto às cédulas de crédito bancário ns.o 2946.714.00000005-60 e 2946.714.00000008-02 a agravante não aponta a origem e não se insurge quanto aos fundamentos relacionados a esses títulos – Pesca milagrosa – Princípio da dialeticidade não observado – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – SUCUMBÊNCIA – Decisão judicial que acolheu a impugnação, e condenou a recuperanda no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00 por equidade – Alegação de ausência de previsão de incidência de condenação em honorários advocatícios em sede de incidente processual, e que o art. 85 do CPC é taxativo quanto às hipóteses que se mostram passíveis de fixação de honorários de sucumbência, dentre as quais não se encontra o incidente processual, e subsidiariamente, pugna por usa minoração – Descabimento – Litigiosidade presente – Todavia, é certo que a verba honorária deve ser fixada proporcionalmente à sucumbência das partes, de forma a remunerar satisfatoriamente o trabalho dos advogados – Hipótese na qual, o valor dos honorários advocatícios deve ser mantido em R$ 3.500,00, e fixa-se a quantia de R$ 1.500,00 incidente nesta fase recursal, com atualização a partir da data do v. acordão com lastro no disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, do CPC – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido, com observação quanto a fixação parcialmente provido para este fim.

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Violação do disposto no art. 80, incisos I, II, III e VII do CPC15 – Condenação à pena prevista no art. 81 do CPC, arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216659-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CARGOPEX TRANSPORTES LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE GUERRA E
GUERRA TRANSPORTES LTDA.) - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216659-08.2019.8.26.0000 -Voto no 38.389
2
VOTO No
: 38.389 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2216659-08.2019.8.26.0000
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
AGTE.
: CARGOPEX TRANSPORTES LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERDO.
: BL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
RIBEIRÃO PRETO S/S LTDA. (ADMIN.
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição ao julgamento
virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da
Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos
Advogados ou a possibilidade de sustentação oral

Julgamento virtual mantido.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
Decisão
judicial que acolheu a impugnação, e condenou a recuperanda
no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
3.500,00 por equidade Alegação de que as cédulas de crédito
bancário discutidas são de natureza quirografária, visto que a
operação que desencadeou os contratos foi declarada de
natureza indubitavelmente quirografária, sendo que a
agravada não comprovou a origem do seu crédito, de modo
que necessária se faz a sua inclusão como crédito quirografário
Descabimento
Ao contrário do que quer fazer crer a
suplicante, a cédula de crédito bancário reconhecida
quirografária
na
decisão
combatida
em
embargos
declaratórios não deu origem às demais cédulas de crédito
bancário Hipótese na qual não houve liquidação, e conforme
bem apontado na decisão combatida, há garantia por alienação
fiduciária, de modo que devem ser excluídos dos efeitos da
recuperação judicial, com lastro no art. 49, § 3o da Lei n.
11.101/05
Quanto às cédulas de crédito bancário ns.o
2946.714.00000005-60 e 2946.714.00000008-02 a agravante não
aponta a origem e não se insurge quanto aos fundamentos
relacionados a esses títulos Pesca milagrosa Princípio da
dialeticidade não observado Decisão mantida Agravo de
instrumento não provido.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) SUCUMBÊNCIA Decisão judicial que acolheu
a impugnação, e condenou a recuperanda no pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00 por equidade
Alegação de ausência de previsão de incidência de condenação
em honorários advocatícios em sede de incidente processual, e
que o art. 85 do CPC é taxativo quanto às hipóteses que se
mostram passíveis de fixação de honorários de sucumbência,
dentre as quais não se encontra o incidente processual, e
subsidiariamente, pugna por usa minoração Descabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216659-08.2019.8.26.0000 -Voto no 38.389
3
Litigiosidade presente
Todavia, é certo que a verba
honorária deve ser fixada proporcionalmente à sucumbência
das partes, de forma a remunerar satisfatoriamente o trabalho
dos advogados Hipótese na qual, o valor dos honorários
advocatícios deve ser mantido em R$ 3.500,00, e fixa-se a
quantia de R$ 1.500,00 incidente nesta fase recursal, com
atualização a partir da data do v. acordão com lastro no
disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, do CPC Decisão
mantida
Agravo de instrumento não provido, com
observação quanto a fixação parcialmente provido para este
fim.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Violação do
disposto no art. 80, incisos I, II, III e VII do CPC15

Condenação à pena prevista no art. 81 do CPC, arbitrada em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso, com observação.
Agravo de instrumento interposto pela empresa Cargopex
Transportes Ltda., em recuperação judicial , dirigido à r. decisão proferida pelo
Exmo Dr. Héber Mendes Batista, MM. Juiz de Direito da E. 4a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, no incidente de impugnação de crédito promovido
por Caixa Econômica Federal , apenso aos autos da recuperação judicial.
O
nobre
Magistrado,
considerando
a
liquidação
incontroversa do contrato no 2946.003.00001000-0, acolheu a impugnação, a
fim de declarar como extraconcursais todos os créditos provenientes dos
contratos/créditos garantidos por alienação fiduciária, firmados entre as
partes, e descritos na inicial, inclusive aqueles que foram objeto de
controvérsia, qual sejam, 21.2946.734.0000166-71, 21.2946.734.0000244-29,
21.2946.734.0000262-00, 21.2946.734.0000296-50, 21.2946.734.0000310-42 e
21.2946.734.0000328-71 e 2946.714.0000005-60 e 2946.714.0000008-02.
Em face da sucumbência condenou a recuperanda no
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00 por equidade.
Ponderou que a questão relativa ao contrato n.
2946.003.00001000-00 caiu no vazio ante a incontrovérsia da liquidação
daquela avença, de modo o crédito relativo a ela deve mesmo ser excluído do
quadro geral de credores.
Relativamente
aos
contratos
de
n.o
21.2946.734.0000166-71, 21.2946.734.0000244-29, 21.2946.734.0000262-00,
21.2946.734.0000296-50, 21.2946.734.0000310-42 e 21.2946.734.0000328-71, o
Magistrado entendeu estar devidamente comprovado pelos documentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216659-08.2019.8.26.0000 -Voto no 38.389
4
esclarecimentos prestados, que eles se originaram da Cédula de Crédito
Bancário n.o 734. 2946.003.00001000-0, de modo que, comprovada a origem
daqueles contratos, e estando todos eles garantidos por alienação fiduciária, de
rigor que eles também sejam excluídos dos efeitos da recuperação judicial.
Em relação aos contratos n.o 2946.714.00000005-60 e
2946.714.00000008-02, consignou que o furto de veículo objeto de contrato de
mútuo com alienação fiduciária não descaracteriza a natureza daquele
contrato, nem é causa de exclusão de responsabilidade contratual da parte
aderente, salientando que, o furto do objeto contratado apenas obsta o
cumprimento da obrigação de devolvê-lo, não extinguindo, pois, a obrigação
alternativa, qual seja, o pagamento do seu equivalente em dinheiro (fl.
553-560).
Opostos
embargos
declaratórios
pela
agravante
(fl.
561-565), restaram parcialmente acolhidos apenas para complementar o
primeiro parágrafo da parte de fundamentação que passou a ter a seguinte
redação: “A questão relativa ao crédito proveniente do contrato n.o
2946.003.00001000-00, de natureza indubitavelmente quirografária, caiu no
vazio, ante a incontroversa liquidação daquela avença. Sendo assim, o crédito
relativo a essa cédula deve mesmo ser excluído da lista geral de credores”,
mantendo-a no mais, tal qual lançada (fl. 566-567).
Inconformada,
a
recuperanda
suplicante
interpôs
o
presente agravo de instrumento alegando que, diferentemente do que
fundamentou o nobre Magistrado, as CCB nos 21.2946.734.0000166-71,
21.2946.734.0000244-29, 21.2946.734.0000262-00, 21.2946.734.0000296-50,
21.2946.734.0000310-42 e 21.2946.734.0000328-71 e 2946.714.0000005-60 e
2946.714.0000008-02 são de natureza quirografária, visto que a operação que
desencadeou os contratos foi declarada de natureza indubitavelmente
quirografária, sendo que a agravada não comprovou a origem do seu crédito, de
modo que necessária se faz a sua inclusão como crédito quirografário.
Aduz ausente previsão de incidência de condenação em
honorários advocatícios em sede de incidente processual, e que o art. 85 do
CPC é taxativo quanto às hipóteses que se mostram passíveis de fixação de
honorários de sucumbência, dentre as quais não se encontra o incidente
processual, de modo que a decisão deve ser reformada neste sentido. Consigna
que mesmo que se considere cabível a condenação em honorários advocatícios,
o valor fixado deve ser reduzido ante os parâmetros e critérios definidos no
CPC.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a r.
decisão combatida no tocante a classificação dos créditos para que sejam
considerados como concursais, haja vista a natureza quirografária do contrato
que os originou, e quanto a impossibilidade de fixação de honorários de
sucumbência em sede de incidente processual (fl. 1-15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216659-08.2019.8.26.0000 -Voto no 38.389
5
Preparo em fl. 16-17.
Distribuídos os autos por prevenção ao agravo de
instrumento n. 2108893-95.2016.8.26.0000 ao Des. Grava Brazil (fl. 569), que
não conheceu do recurso com fulcro no art. 105, caput, e §§ 1o e 3o do regimento
interno do E. TJSP, determinando a redistribuição por prevenção, ante o
julgamento do agravo de instrumento n. 2030077-31.2018.8.26.0000 em
6/2/2019 por este Relator, e ainda a distribuição dos agravos de instrumento n.
2173661-59.2018.8.26.0000 em 22/8/2018, 2078552-81.2019.8.26.0000 em
10/4/2019 e 2081616-02.2019.8.26.0000 em 15/4/2019 (fl. 570-571).
Os autos foram redistribuídos a este Relator em 1o de
outubro de 2019 (fl. 573). A antecipação de tutela recursal pleiteada foi
denegada pelo Relator (fl. 577-584), sobrevindo manifestação da agravante
para se opor ao julgamento virtual (fl. 575-576), contraminuta (fl. 588-589) e
manifestação da Exma Promotora de Justiça designada, Dra. Cecília Maria
Denser de Sá Astoni (fl. 594-595), ambas pelo não provimento do recurso.
A oposição ao julgamento virtual fica indeferida porque não
justificada e, ainda, em razão da sobrevinda dos efeitos processuais
decorrentes da Covid-19, não se tratando de recurso que exija a presença dos
Advogados ou a possibilidade de sustentação oral.
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 5 de setembro de 2019 (fl.
655 dos autos originais), e considerada publicada no dia seguinte (sexta-feira,
6/9/2019). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal,
a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 26 de setembro de 2019,
dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
II MÉRITO
O presente recurso versa tão somente a respeito a de
sujeição ou não de créditos à recuperação judicial.
Nenhuma razão cabe à recorrente.
Conforme se depreende das manifestações da agravante (fl.
549-550), da casa bancária recorrida (fl. 623 dos autos originais), e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216659-08.2019.8.26.0000 -Voto no 38.389
6
administradora judicial (fl. 551-552), a cédula de crédito bancário que foi
liquidada, havendo pleito de exclusão aos efeitos da recuperação judicial é a
CCB 12082946, lançada na Conta n. 2946.003.00001000-00, ou seja, Cédula de
Crédito Bancário cujo produto financeiro é o Cheque Empresa Caixa (fl.
345-355) e possui código de operação 197 (fl. 2, na origem), no valor de R$
100.000,00, então liquidada por “acordo em incidente conciliatório processo
0004257-51.2015.4.03.6102” (fl. 550, manifestação da agravante), pelo valor de
R$ 152.370,50.
O documento de fl. 618-619 (autos de origem) juntado pela
agravante no incidente traz o cabeçalho do processo em curso na Justiça
Federal, com a expressa indicação do assunto: “Cédula de crédito bancário
espécie de títulos de crédito obrigações direito civil cheque empresa ” (grifo
nosso).
E, ao contrário do que sustenta maliciosamente a
suplicante, a cédula de crédito bancário reconhecida indubitavelmente
quirografária na r. decisão proferida nos embargos declaratórios não deu
origem às demais cédulas de crédito bancário.
A cédula de crédito bancário que deu causa aos contratos de
n.o
21.2946.734.0000166-71,
21.2946.734.0000244-29,
21.2946.734.0000262-00, 21.2946.734.0000296-50, 21.2946.734.0000310-42 e
21.2946.734.0000328-71 é outra (número de conta 2946.003.00001000-00

iniciado com o prefixo 734 ); a comprovação dessas contratações encontram-se
em fl. 569-578 dos autos originais, que indica tratar-se do produto Girocaixa
Fácil, cujo código de operação é 734 (fl. 3, na origem). Veja-se:
Fl. 569:
Conta: 2946.0003.00000001000-0
Contrato: 21.2946.734.0000166/71
Valor contratado: R$ 1.000.000,00
Fl. 570:
Conta: 2946.0003.00000001000-0
Contrato: 21.2946.734.0000244/29
Valor contratado: R$ 111.240,64
Fl. 571:
Conta: 2946.0003.00000001000-0
Contrato: 21.2946.734.0000263/00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216659-08.2019.8.26.0000 -Voto no 38.389
7
Valor contratado: R$ 69.360,79
Fl. 572:
Conta: 2946.0003.00000001000-0
Contrato: 21.2946.734.0000296/50
Valor contratado: R$ 103.372,21
Fl. 573:
Conta: 2946.0003.00000001000-0
Contrato: 21.2946.734.0000310/42
Valor contratado: R$ 61.000,00
Fl. 574:
Conta: 2946.0003.00000001000-0
Contrato: 21.2946.734.0000328/71
Valor contratado: R$ 89.000,00
Essa Conta n. 734-2946.003.00001000-0 que deu origem
aos contratos mencionados de Cédula de Crédito Bancário GIROCAIXA Fácil
OP 734 (fl. 356-390), com garantia demonstrada em fl. 367-369 e 379-390 não
foi liquidada. Conforme bem apontado na r. decisão combatida e ela traz
garantia por alienação fiduciária. Desse modo esses créditos devem ser
excluídos dos efeitos da recuperação judicial, com lastro no art. 49, § 3o da Lei
n. 11.1010/05.
Em relação às cédulas de crédito bancário de abertura de
crédito mediante repasse de empréstimo contratado com o banco nacional de
desenvolvimento econômico e social BNDES n.o 2946.714.00000005-60 e
2946.714.00000008-02 (fl. 47-70 e 117-140), não apontada origem na
mencionada cédula de crédito bancário e a agravante não se insurgiu quanto
aos fundamentos sobre elas mencionadas da r. decisão combatida (de que o
furto do veículo objeto de contrato de mútuo com alienação fiduciária não
descaracteriza
a natureza daquele contrato, e que não é causa de exclusão de
responsabilidade
contratual da parte aderente ).
A agravante, por sua própria conduta, impede que o
Tribunal conheça as justificativas de seu inconformismo com o decisório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216659-08.2019.8.26.0000 -Voto no 38.389
8
agravado, sendo vedado ao órgão jurisdicional uma verdadeira 'pesca
milagrosa', feliz expressão cunhada pelo Desembargador Alves Braga. Seria
necessária, efetivamente, a impugnação e esclarecimentos específicos da
recorrente a demonstrar que os argumentos esposados pelo julgador
monocrático não têm a força que demonstram.
A esse respeito, o Professor Nelson Nery Júnior acentua a
importância da regularidade formal:
“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade (...).
Segundo esse princípio, o recurso deverá ser dialético,
discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de
reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-
arrazoar o recurso, formando o imprescindível contraditório em
sede recursal”.
“O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de uma
ação civil. A petição de recurso é assemelhável à peça inaugural,
devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito e o
pedido. Tanto é assim que já se afirmou ser causa de inépcia a
interposição de recurso sem motivação”.
“São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do
contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de
aplicação da jurisdição em grau de recurso”.
(...)
“As razões de recurso são elemento indispensável para que o
tribunal, ao qual se o dirige, possa julgá-lo, ponderando-as em
confronto com os motivos da decisão recorrida que lhe
embasaram a parte dispositiva”.
“O princípio tantum devolutum quantum appellatum , estatuído
no sistema processual vigente, deverá ser respeitado. Não se
admite apelação genérica, isto é, mero protesto ou declaração de
insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto
laboraria contra o princípio tantum devolutum e transformaria o
Poder Judiciário em defensor de interesses da parte”. (Teoria
Geral dos Recursos, 5a ed., 2000, p. 319-320).
Assim sendo, não se verifica nenhum equívoco na decisão
combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216659-08.2019.8.26.0000 -Voto no 38.389
9
III DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Em relação aos honorários advocatícios, na esteira de
reiterado entendimento das Cortes especializadas, é possível a fixação da
verba honorária quando a habilitação de crédito tenha sido resistida,
instaurando-se litigiosidade acerca do crédito discutido, conforme precedente
abaixo reproduzido:
Honorários de advogado. Sucumbência. Habilitação de crédito
em processo de recuperação judicial. Condenação admitida por
jurisprudência consolidada neste Tribunal de Justiça e no
Superior Tribunal de Justiça, quando instaurada a litigiosidade
após a apresentação de impugnação. Condição atendida no caso
concreto. Arbitramento do valor a ser feito de forma equitativa,
na forma ditada pelo §4o do artigo 20 do Código de Processo
Civil, para remunerar condigna e adequadamente o Advogado da
parte vencedora sem importar em excessivo prejuízo à vencida.
Agravo de instrumento provido em parte.
(TJSP, AI n. 0043898-49.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, Rel. José Reynaldo, j. 11/9/2012).
Destarte, na hipótese analisada afigura-se indiscutível a
instauração da litigiosidade, sendo cabível, portanto, a fixação dos honorários
advocatícios ante o princípio da causalidade, levando-se em consideração o caso
concreto.
O Código de Processo Civil vigente assim disciplina:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216659-08.2019.8.26.0000 -Voto no 38.389
10
seu serviço.
[..]
§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive
aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de
mérito.
[..]
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
[..]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o
para a fase de conhecimento.
É certo que a verba honorária deve ser fixada
proporcionalmente à sucumbência das partes, de forma a remunerar
satisfatoriamente o trabalho dos advogados. Neste sentido:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS. 1. Na habilitação de crédito impugnada há
condenação em honorários. 2. A verba honorária deve ser fixada
proporcionalmente à sucumbência das partes, de forma a
remunerar satisfatoriamente o trabalho dos advogados. 3. A
interpretação dos conceitos vagos e indeterminados existentes
no art. 20, § 3o, alíneas 'a', 'b' e 'c', do CPC, encontra norte seguro
no benefício econômico alcançado pela parte vencedora no
processo". (STJ, REsp n. 783.033-SP, rel. Min. HUMBERTO
GOMES DE BARROS).
Em vários precedentes desta Corte reconhece-se o
cabimento da verba honorária em incidentes de impugnação de crédito que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216659-08.2019.8.26.0000 -Voto no 38.389
11
mas, em razão da singeleza, fixa-se aludida verba em valores módicos, sem que
se mostrem ultrajantes em relação ao trabalho desenvolvido pelos doutos
advogados, devendo ser adotado o mesmo molde para o caso em questão,
conforme comumente fixados nas C. Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial:
Agravo de instrumento Impugnação de crédito indeferida
Honorários advocatícios de sucumbência devidos Fixação por
apreciação equitativa
Manutenção
Valor fixado está em
conformidade com a baixa complexidade da causa Precedentes
Decisão mantida Recurso desprovido.
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2214250-30.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Maurício Pessoa, j. em 21 de maio de 2018).
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação de
crédito. Sucumbência. Arbitramento de verba honorária que não
comporta a majoração pretendida. Ausência de complexidade na
causa, ademais havida desistência pela própria requerida. Valor
fixado na origem, porém, muito reduzido. Montante que se deve
arbitrar por equidade. Decisão revista em parte. Recurso provido
em parte.
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2158279-60.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Claudio Godoy, j. em 19 de março de 2018).
PROCESSUAL
CIVIL.
VERBA
HONORÁRIA.
LITIGIOSIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO HABILITADO
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Agravo de instrumento contra
a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada,
mas deixou de fixar verba honorária.
A apresentação de impugnação ao crédito apontada pela
recuperanda confirma a litigiosidade da questão e, por isso,
justificado é o arbitramento de honorários advocatícios, como já
decidiu o E. STJ.
Em decorrência da reduzida complexidade da causa, revela-se
razoável o arbitramento de honorários no valor de R$ 7.000,00,
fixado por equidade.
Recurso provido para este fim.
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2234308-88.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. em 4 de abril de 2017).
No caso dos autos, a verba honorária arbitrada encontra-se
de acordo com aquilo que comumente vem sendo fixado nesta C. Corte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216659-08.2019.8.26.0000 -Voto no 38.389
12
portanto, nenhuma razão cabe à recorrente quanto à pretensão de minoração.
Salienta-se ainda, que por ter sido sucumbente no presente recurso, os
honorários referentes a esta instância também devem ser arbitrados.
Destarte, com lastro no disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e
11o, da Lei no. 13.105/2016, no caso concreto, os honorários advocatícios devem
ser mantidos em R$ 3.500,00, e arbitra-se a quantia de R$ 1.500,00 para esta
fase recursal, com atualização a partir da data do v. acordão.
IV DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Verifica-se nos autos que a agravante valendo-se da
unicidade do n. da conta de contratos (2946.003.00001000-0) pretendeu
confundir os Julgadores, deduzindo pretensão contra fato incontroverso e por
ela conhecido, alterando a verdade dos fatos e, consequentemente, opondo-se
ao julgado em primeira instância e interpondo recurso com manifesto intuito
protelatório e para obter objetivo ilegal, com infração ao disposto no art. 80
incisos I, II, III e VII do CPC15.
Aplica-se à recuperanda por sua conduta a pena prevista no
art. 81 do CPC correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa.
IV DISPOSITIVO
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso, com
observação. Arbitram-se os honorários advocatícios para esta fase processual
em R$ 1.500,00.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR